Tribunal: TJPA
Processo: 0000503-49.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000503-49.2018.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: ELIANE FARIAS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA PROVA DIABÓLICA. DEVER DO MUNICÍPIO DE COMPROVAR O PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Jacundá contra sentença que o condenou ao pagamento de remuneração referente ao mês de julho de 2017 e do adicional de férias à servidora pública Eliane Farias de Souza, acrescido de correção monetária e juros de mora, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

2.

A autora, servidora municipal, alegou que retornou às atividades em 28/06/2017 após período de licença, tendo apresentado atestado de saúde ocupacional. Apesar disso, o Município não efetuou o pagamento do salário correspondente ao mês de julho de 2017, nem do adicional de férias, sob a alegação de que a servidora estava afastada no período de gozo do benefício.

3.

O Município contestou a ação, arguindo ausência de interesse processual e sustentando que cabia à autora provar que não houve pagamento das verbas pleiteadas.

4.

Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora, determinando o pagamento das verbas reclamadas e condenando o réu ao pagamento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus ao pagamento do salário e do terço constitucional de férias referente ao mês de julho de 2017, bem como a quem caberia o ônus da prova quanto à ausência de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Comprovado nos autos que a servidora retornou ao trabalho em 28/06/2017, com a devida comunicação formal à Administração Pública, não há justificativa legal para a negativa de pagamento da remuneração de julho de 2017 e do adicional de férias.

7.

O ônus da prova acerca do pagamento do salário e do terço constitucional de férias cabe ao ente público, conforme a teoria da prova diabólica, pois exigir que o servidor comprove a ausência de pagamento seria impor-lhe uma prova impossível ou excessivamente difícil, sendo mais razoável que o Município demonstre a efetivação do repasse.

8.

A Lei Municipal Complementar nº 2.479/2011 não prevê a perda do direito às férias nos casos de licença para tratar de interesse particular, como foi a situação da servidora. Além disso, o calendário escolar estabelecido pela Administração Municipal confirma que o recesso de julho corresponde ao período de férias dos profissionais da educação.

9.

Precedentes jurisprudenciais confirmam o dever do ente público de comprovar o pagamento da remuneração quando há alegação de inadimplemento por parte do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. "Cabe ao ente público o ônus da prova quanto à efetivação do pagamento de remuneração e de verbas trabalhistas devidas a servidor, sendo incabível exigir do trabalhador a prova negativa da inexistência de pagamento."

2. "O servidor público municipal tem direito ao pagamento do adicional de férias, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação local, não se incluindo a licença para tratar de interesse particular."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373, II; Constituição Federal, art. 7º, XVII; Lei Municipal Complementar nº 2.479/2011, arts. 116 e 153.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 2728884, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 27/01/2020; TJPA, Apelação Cível nº 2451170, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 04/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Jacundá
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Eliane Farias de Souza
, objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento do salário referente ao mês de julho de 2017, acrescido do adicional de férias.

Na origem, a autora alegou que, na qualidade de servidora municipal, fazia jus ao pagamento regular de seus vencimentos, contudo, o município deixou de adimplir a remuneração correspondente ao referido período, configurando mora injustificada e violando direitos trabalhistas.

Defende que após período afastada recebendo auxílio-doença, retornou às suas atividades normais em 28/06/2017, com a entrega de parecer médico atestando a capacidade laboral. No entanto o Município negou-se a pagar férias e terço de férias, alegando que a requerente estava de licença no período de férias, o que não seria a realidade dos fatos.

Sustentou que, diante da inércia do ente público, não restou alternativa senão ajuizar a demanda para ver garantido seu direito à percepção do salário devido, requerendo, ao final, a condenação do réu ao pagamento da verba pleiteada, com acréscimo de juros e correção monetária.

Regularmente citado, o Município de Jacundá apresentou
contestação
arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse processual da autora, porquanto não teria sido demonstrada a inexistência do pagamento. No mérito, sustentou que cabia à requerente o ônus de provar que não houve o repasse do salário, não se desincumbindo deste dever, razão pela qual a pretensão deveria ser julgada improcedente.

Sobreveio
sentença
julgando procedente os pedidos da inicial, determinando o pagamento das verbas salariais reclamadas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, bem como condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos expendidos na contestação. Requereu a reforma integral da decisão de primeiro grau, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da autora, afastando-se, por conseguinte, a condenação ao pagamento dos valores discutidos nos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo Grau não emitiu parecer por entender ausente interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, a sentença recorrida não merece reforma.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença que condenou o Município ao pagamento das verbas salarias requeridas na inicial.

Analisando os autos e provas juntadas, não vislumbro motivos para reforma da sentença, considerando que a autora se desincumbiu do ônus de comprovar sua ligação com o Município, demonstrando que é servidora pública efetiva.

No documento id. 47466433 - Pág. 4, consta parecer favorável à concessão da licença sem vencimento solicitada pela servidora autora. Já no documento id. 47465872 - Pág. 05, a autora apresentou Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), devidamente protocolado junto à administração pública em 28/06/2017, comprovando assim seu retorno às funções. Posteriormente, em 23/08/2017, a servidora protocolou um requerimento na via administrativa pleiteando o pagamento do salário referente ao mês de julho e o adicional de férias (id. 47465871 - Pág. 08).

Nesse contexto, a Lei Municipal Complementar nº 2.479/2011, que rege o Regime Jurídico dos Servidores Públicos, estabelece em seu art. 153 que o direito às férias somente será perdido caso o servidor, no período aquisitivo, tenha usufruído de licenças previstas nos incisos VI e VII do art. 116, ou seja, licença para exercer atividade política e licença para desempenho de mandato classista, respectivamente.

Assim, considerando que a licença usufruída pela autora, se refere a tratamento de interesse particular (sem remuneração), prevista no inciso IX do art. 116, não interfere no seu direito às férias.

Ainda, como bem ressaltado na sentença, a autora faz jus a usufruir de férias em julho, mês correspondente ao recesso escolar, conforme calendário anual, até porque a concessão de férias em período diverso causaria prejuízo tanto aos alunos quanto à própria Administração Pública. Assim, considera-se devido o pagamento do salário referente a julho de 2017, acrescido do terço constitucional de férias.

Quanto a alegação do Município de que a autora não teria comprovado o não recebimento dos valores cobrados, entendo que competia ao apelante a comprovação de fato negativo ao direito do autor, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu o salário, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO.
CABIMENTO. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORAL EM CONSONÂNCIA COM O LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 8.745/93 NOS CONTRATOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO INDEVIDA.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas por Damião Santos Silva.

II. No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da República.

III. Antes de mais nada, é válido ressaltar que o autor afirma que começou a laborar por tempo determinado em 12/06/2009, entretanto, apenas junta aos autos o Contrato de id n° 904980 (pág. 9) de 2013, no qual consta que o instrumento terá vigência de oito meses, compreendendo ao período de 01/04/2013 a 31/12/2013, de modo que não é possível presumir que o sr. Damião Silva laborou nos períodos anteriores a esse.

IV. Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação.

V. O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos;

VI. Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República.

VII.

Quanto ao Pagamento referente ao mês de outubro/2013, apesar do ente Municipal ter juntado o contracheque, não há qualquer assinatura da autora demonstrando que recebeu os valores. Além disso, não há comprovante de depósito do valor constante no contracheque na conta corrente do contratado.

VIII. Em relação a indenização pela quebra do contrato antecipadamente, cabe ressaltar que a Lei n° 8.745/93, que prevê o pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato, não se aplica nos contratos celebrados no âmbito do Município, pois a lei trata exclusivamente das contratações temporárias no âmbito da Administração Federal.

IX. Além disso, o contrato de trabalho pactuado entre as partes, previa na cláusula oitava, a possibilidade de extinção do contrato de trabalho antes do prazo final, independentemente de qualquer aviso. Portanto, indevido o pagamento de qualquer indenização em razão da rescisão do contrato em momento anterior ao previsto no instrumento contratual.

X.

Apelo do Município de Palestina do Pará conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

XI. Recurso interposto por Damião Santos Silva conhecido e desprovido. (2728884, 2728884, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-12)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. SALDO DE SALÁRIO. FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1-Ajuizada ação de cobrança visando o pagamento de verbas salariais decorrente de rescisão de contrato temporário realizado com o Ente Municipal. Sentença julgada parcialmente procedente, excluindo o pagamento do FGTS e a Multa de 40%; (...)
8- As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador.
Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos, o que não é o caso; 9- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (2451170, 2451170, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-14)

Dessa forma, não há qualquer fundamento para a reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação do Município de Jacundá ao pagamento do salário em atraso e dos honorários advocatícios fixados na origem.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados em sentença para 12% (doze por cento), tendo em vista o trabalho adicional em grau recursal, observando-se os critérios da razoabilidade e da equidade na fixação.

Ante o exposto,
CONHEÇODO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, com a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em sentença para 12%, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/03/2025